Tribunal: TJSP
Processo: 9000529-48.2004.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2003 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta antes da alteração da redação do art. 174 do CTN - Citação do executado em 31/05/2005 - Prazo prescricional interrompido - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2003 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta antes da alteração da redação do art. 174 do CTN - Citação do executado em 31/05/2005 - Prazo prescricional interrompido - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor da causa - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.